Tribunal: TJBA
Processo: 8025681-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025681-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA registrado(a) civilmente como BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANY SOUSA SANTIAGO, Priscila Elis Pereira Mesquita

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL
EVIDENCIADOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de

esclarecer contradição e
sanar erro material que as embargante s entende m existir n
o acórdão em relação a conclusão
acerca da apuração das perdas e danos relativa ao valor financiado pelo FIES.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência
da condenação da IES a repassar a verba recebida equivocadamente ao FIES, ou a indenizar as autoras pelas perdas e danos decorrentes do acréscimo do valor do seu contrato de financiamento estudantil.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Note que o pedido da parte para determinar o repasse da verba
não se sabe se é passível de acolhimento, por ausência de conhecimento sobre a efetiva possibilidade da IES devolver, simplesmente a verba.
Observe-se ainda, que após o julgamento, com a conclusão favorável à pretensão das autoras, é que nasce a ocorrência do fato gerador da perda e
do
dano,
cuja possibilidade de reversão fica a depender da possibilidade da IES em reencaminhar a verba recebida, e a possibilidade de retificação do registro do débito das alunas.
Esta questão, portanto, somente pode ser resolvida em sede de liquidação do julgado

IV.
Dispositivo

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025681-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
antes
BEATRIZ MORENA ROCHA FARO TEIJEIRA e MANUELA CARLA SOUSA RODRIGUES DE ARGOLLO e embarg
ado
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA